Tribunal: TJDFT
Processo: 0747302-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante, negou a conversão em prisão preventiva e concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de outras medidas cautelares.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão reside em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão pelo simples fato de o paciente não possuir condições para arcar com o pagamento da fiança arbitrada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma dos artigos 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do preso, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares se o caso concreto recomendar. Precedentes do STJ e das Turmas Criminais deste TJDFT.
4. A privação da liberdade única e exclusivamente por força da ausência de condições para pagamento da fiança configura constrangimento ilegal e deve ser afastada.
5. Na situação dos autos, o paciente demonstrou a sua hipossuficiência e, por isso, deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.